Tribunal: TJSP
Processo: 0600581-26.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR INATIVO - Adicional de Local de Exercício – ALE – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Retificação parcial do julgado, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF (Tema n° 810) e STJ (Tema n° 905).